Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-17.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011183-17.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANI PESSOA CORREA DA SILVA - CPF: 039.424.361-75 (RECORRIDO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), GREENBOW ENGLISH SCHOOL LTDA - CNPJ: 41.714.467/0001-80 (RECORRENTE), DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE INGLÊS. CANCELAMENTOS FREQUENTES. AMBIENTE PEDAGÓGICO INADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela instituição de ensino de idiomas Greenbow English School LTDA. contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado, que manteve sentença de parcial procedência para: (i) declarar a rescisão do contrato educacional firmado entre as partes; (ii) condenar a instituição à restituição do valor de R$ 2.509,50 pagos pela consumidora; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de sucessivas falhas na prestação do serviço educacional contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços educacionais contratados; (ii) determinar se a conduta da instituição justifica a rescisão contratual e a devolução de valores pagos; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável; (iv) apreciar a admissibilidade de reconvenção em sede de Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante nos autos comprova que a instituição realizava cancelamentos frequentes de aulas, inclusive por motivos pessoais da professora, como compromissos particulares e festas, afetando diretamente a continuidade do curso.

4.

Restou demonstrada a redução unilateral e arbitrária da carga horária contratada, bem como condicionamento das aulas ao número de alunos presentes, contrariando oferta contratual de turmas reduzidas.

5.

A presença constante da filha da professora, bebê, durante as aulas, gerando interrupções e comprometendo a concentração, caracteriza ambiente pedagógico inadequado, em afronta ao dever de qualidade na prestação do serviço.

6.

A frustração do aprendizado, evidenciada por avaliação externa que classificou a consumidora como iniciante após seis meses de curso, revela prestação de serviço em desacordo com a oferta.

7.

A cláusula contratual que prometia "fluência em 6 meses", ainda que com teor promocional, vincula o fornecedor, nos termos do CDC, devendo ser interpretada em favor do consumidor.

8.

A tentativa de alegar culpa exclusiva da consumidora pela falta de aproveitamento não se sustenta diante das evidências de irregularidades atribuíveis à instituição.

9.

Não se verifica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a audiência de instrução, diante da robustez documental dos autos e da preclusão consumativa.

10.

A reconvenção é incabível no rito dos Juizados Especiais, conforme precedentes da Turma Recursal, sendo o pedido contraposto igualmente improcedente.

11.

O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, diante da violação aos direitos da personalidade e da frustração reiterada de legítimas expectativas da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação do serviço educacional, caracterizada por cancelamentos frequentes, redução da carga horária e ambiente pedagógico inadequado, autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

2.

A promessa contratual de “fluência em 6 meses” vincula o fornecedor e deve ser cumprida com os meios adequados à sua consecução.

3.

A frustração da expectativa legítima de aprendizado, aliada à negligência reiterada, configura dano moral indenizável.

4.

É incabível a reconvenção no rito dos Juizados Especiais, sendo inviável a formulação de pedido contraposto quando ausente fundamento fático e jurídico que o sustente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III; 14; 30 e 31. Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021917-04.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no
1011183-17.2024.8.11.0037
, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato existente entre as partes, condenou a Reclamada a restituir o valor de R$ 2.509,50 (dois mil quinhentos e nove reais e cinquenta centavos) para a parte autora, e, condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude de falha na prestação dos serviços referente a curso de inglês contratado entre as partes.

No agravo, a Agravante sustenta que a Agravada confessou falta de dedicação ao estudo, que a interrupção do curso ocorreu por vontade da autora e não por culpa da Reclamada, que não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços e que não houve cancelamentos frequentes por parte da escola de inglês, e nem redução da carga horária. Alega ainda ilegalidade na condenação por danos morais, reitera o seu pedido contraposto (reconvenção), pede pelo afastamento da multa em razão do recurso protelatório, e, subsidiariamente, sustenta que o caso é complexo necessitando de audiência de instrução para produção de prova testemunhal.

Em contrarrazões, a Agravada, alega preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a qual rejeito, tendo em vista que o agravo ataca de forma específica os fundamentos da decisão, e ainda impugna o pedido de justiça gratuita. Verifica-se no caso que a empresa, em sede de Recurso Inominado, realizou o pagamento das custas processuais. Em se tratando de Agravo Interno, não há custas adicionais a serem recolhidas, portanto, o Agravo deve ser recebido. No mérito, a Agravada requer a manutenção da decisão, sustentando ser o agravo meramente protelatório.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

No caso dos autos, a Agravada logrou êxito em demonstrar que a Agravante realizava cancelamentos frequentes de aulas, muitos deles por motivos pessoais da professora, como compromissos familiares, eventos particulares, havendo até comemoração infantil durante o horário das aulas.

A Agravada também comprovou a redução arbitrária da carga horária contratada, bem como o condicionamento das aulas ao número de alunos presentes, circunstância sem qualquer previsão contratual e flagrantemente incompatível com a oferta que havia sido apresentada como diferencial, qual seja, turmas reduzidas, de no máximo até seis alunos, justamente para garantir um melhor aproveitamento.

Além disso, restou incontroversa a existência de ambiente pedagógico inadequado, situação que foi inicialmente trazida aos autos pela Agravada através de fotografias e demais elementos juntados aos autos, que mostram a presença constante da filha da professora, ainda bebê, no colo durante as aulas, com interrupções frequentes e prejuízo direto à concentração e ao rendimento da turma. Tal situação foi confessada pela própria reclamada.

Em se tratando de contrato educacional, a inadequação do ambiente, somada aos cancelamentos e à redução da carga horária, compromete a essência do serviço prestado, caracterizando vício dos meios empregados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da agravante de que a aluna não se dedicava ao curso não encontra respaldo nos autos e tampouco é capaz de afastar a prova documental robusta das irregularidades cometidas pela instituição. Ainda que o ensino seja obrigação de meio, é incontestável que tais meios não foram prestados de forma adequada.

Ademais, a avaliação externa juntada, que classificou a consumidora no nível iniciante, corrobora a frustração do aprendizado e reforça que o serviço foi prestado em desconformidade com o contratado.

Diante de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há necessidade de audiência de instrução, devendo ser ressaltado que, a parte Agravada não sustentou cerceamento de defesa em fase de Recurso Inominado, não cabendo agora em sede de Agravo Interno, requerer provas que já se encontram preclusas.

Merece destaque ainda o fato de que, no contrato existente entre as partes, existia cláusula expressa de “fluência em 6 meses”, tendo a Agravante sustentado que tal oferta seria um mero exagero promocional.

O material publicitário integra a oferta e vincula o fornecedor, conforme, e, no caso concreto, consta do contrato firmado entre as partes, revelando que a Agravante assumiu, por escrito, a obrigação de entregar ao menos os meios adequados à consecução do resultado prometido. Ao não cumprir o cronograma, ao cancelar reiteradamente as aulas e ao reduzir a carga horária, a instituição violou sua própria oferta, legitimando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

A frustração da legítima expectativa de aprendizado, somada à conduta negligente e desrespeitosa da prestadora de serviços, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade da consumidora, que realizou pedidos tentando resolver de uma forma extrajudicial a situação, mas não logrou êxito.

Diante do exposto, o valor arbitrado de R$ 4.000,00, observa se mostra equilibrado e proporcional às circunstâncias do caso.

Em relação à reconvenção, vale reiterar, que é expressamente incompatível com o rito dos Juizado Especiais, conforme precedente: (N.U 1021917-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025).

Ademais, mesmo que se admitisse tratar-se de pedido contraposto, não há como lhe conferir provimento, diante do conjunto probatório existente nos autos, e da lógica do julgamento do caso.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025